Tribunal: STF
Processo: Rcl 68382
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Robson Carlos de Brito contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011298-69.2016.5.03.0082), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE, bem como violado o entendimento firmado no julgamento do Tema 71-RG, RE 377.457, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Põe-se em foco na Reclamação se, ao negar seguimento ao agravo, o Relator do recurso no Tribunal especializado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido (MS 26.603, RE 377.457 (Tema 71) e AgrRex 951.533). Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    [...]



    Apesar dos temas ventilados, de sensível relevância jurídica, o órgão especial, sem adentrar ao mérito do recurso de Agravo, para sanar o equívoco de inadmissão do Recurso Extraordinário ou exercer o juízo de retratação, como faculta a lei processual, denegou seguimento a Agravo por fundamento, data maxima venia, flagrantemente ilegal, de modo que tolheu do reclamante o direito de ter a matéria constitucional apreciada naquela Corte ou, eventualmente, direcionada a esta Suprema Corte (art.1.030, V, “a”, do CPC).



    [...]



    A presente demanda foi ajuizada em 19.09.2016. 



    No curso da ação, no âmbito da justiça do trabalho, foi determinada a suspensão de todos os processos relacionados ao objeto do recurso repetitivo (190-53.2015.5.03.0090), como preceitua o microssistema dos precedentes (art. 169, art.253 e art.305 do Reg. Interno do TST; arts. 702, I, f, 896-B e 896-C da CLT; arts. 926 a 928, 947, 976 a 987 e 1.036 a 1.041 do CPC; art. 1030 e 1040 do CPC).



    [...]



    Como corolário, sobreveio (02.10.18) acórdão regional (TRT da 3ª região) fidedigno à tese que, em síntese, imputou responsabilidade subsidiária à recorrida, na exata subsunção do tema 6, item 4 do precedente, repita-se, de caráter obrigatório e vinculante. 



    [...]



    Nesse sentido, apesar da flagrante insegurança jurídica, considerando que a tese criada (item 4) fosse de seguimento obrigatório entre 30.06.2017 (data da criação) a 18.10.2018 (data anterior à modulação), o TST aplicou a modulação dos efeitos (item 5 do precedente) de forma IMEDIATA E RETROATIVA, inclusive em relação aos processos em curso e já na instância extraordinária, em frontal vulneração ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, à legalidade e especialmente à segurança jurídica, moldura jurídica que coincide com os precedentes deste Supremo Tribunal (MS 26.603, do RE 377.457 (Tema 71) e do AgrRex 951.533). 



    [...]



    Pelo exposto, considerando que a tese criada (item 4) fosse de seguimento obrigatório entre 30.06.2017 (data da criação) a 18.10.2018 (data anterior à modulação) e, por outro lado, o TST aplicou a modulação dos efeitos (item 5 do precedente) de forma IMEDIATA E RETROATIVA, inclusive em relação aos processos em curso e já na instância extraordinária, a Reclamação comporta seguimento por frontal vulneração do acórdão objurgado ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, à legalidade e, especialmente, à segurança jurídica, moldura jurídica, aliás, que coincide com os precedentes deste Supremo Tribunal (MS 26.603, do RE 377.457 (Tema 71) e do AgrRex 951.533).” 



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita, bem como seja “afetada a reclamação trabalhista, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal (MS 26.603, RE 377.457 (Tema 71) e AgrRex 951.533), como exposto acima, cujos termos relego, condenando a parte contrária em honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada da Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 2, fl. 3) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o definido no julgamento do Tema 71-RG, RE 377.457, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Como se vê, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ora Reclamante, nos termos dos arts. 1.030, I, “a” e 1.035, § 8º, ambos do CPC, diante da ausência de repercussão geral da questão debatida nos autos do Processo 0011298-69.2016.5.03.0082.



    Interposto Agravo Interno, o recurso não foi conhecido pelo Órgão Especial do TST, em razão de sua intempestividade, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. INTEMPESTIVIDADE. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral foi considerada publicada em 10/11/2023, encerrando-se o prazo de 8 dias para interposição do agravo interno em 23/11/2023. Entretanto, o agravo interno foi interposto apenas em 30/11/2023, de forma que é intempestivo. Agravo não conhecido.”



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente